Tribunal: TJSP
Processo: 2039022-75.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Devolução do prazo para defesa- Descabimento – Publicação que foi feita regularmente em nome do patrono indicado pelo executado – Posterior alteração dos causídicos, após a publicação do ato, que não pode ter efeitos retroativos, tampouco reabrir prazo extinto pela preclusão.

Agravo desprovido.